Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, contra a decisão de ID 249817104, proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ora autor/agravado, que deferiu a tutela provisória requerida, determinando a imediata suspensão da Resolução no 377/2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A decisão agravada tem como objeto a suspensão da Resolução no 377/2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que autoriza a aquisição direta de dispositivos e serviços de telecomunicação por autoridades e servidores do TCDF, sem licitação, para uso institucional, mediante indenização mensal, sem exigência de prestação de contas. Alega o agravante que a Resolução no 377/2024 está amparada na autonomia administrativa e financeira do TCDF, sendo um ato normativo interno que visa estabelecer padrões uniformes e transparentes para o custeio de serviços de telecomunicação institucional. Sustenta que a norma teve como finalidade administrativa racionalizar gastos com telefonia e internet, substituindo contratos centralizados de difícil gestão por indenizações padronizadas e controladas, de valor limitado e vinculado à função exercida. Argumenta que a decisão recorrida não considerou a análise técnica e os pareceres favoráveis que embasaram a edição da resolução, bem como os princípios da eficiência e economicidade. O agravante requer a concessão de tutela recursal, sob o fundamento de que a Resolução no 377/2024 está amparada na autonomia administrativa e financeira do TCDF, visando racionalizar gastos com telecomunicação por meio de indenizações controladas, o que confere probabilidade de direito ao recurso. Além disso, defende a existência de perigo de dano sob o fundamento de que a suspensão da resolução pode prejudicar a eficiência administrativa e aumentar os custos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformado o ato recorrido, a fim de que seja restabelecida a vigência e eficácia da Resolução no 377/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos em análise. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da Resolução no 377/2024, que permite que autoridades e servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal adquiram, de forma direta e sem licitação, dispositivos e serviços de telecomunicação, com posterior indenização mensal. Sobre o tema, embora seja reconhecida a autonomia administrativa e financeira do TCDF, assegurada pela Constituição Federal, em sede de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verificam-se indícios relevantes de irregularidade no ato normativo impugnado. Com efeito, a autorização para que autoridades e servidores do alto escalão adquiram, de forma direta, sem licitação, dispositivos e serviços de telecomunicação, sob a justificativa de utilização institucional, aparenta afrontar o disposto no art. 2o, VII, da Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que consagra a obrigatoriedade de procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços pela Administração Pública, ressalvadas hipóteses legais específicas, não evidenciadas no caso. Sobre o tema, destaco que a autonomia financeira não pode ser confundida com a utilização de patrimônio público para fins particulares. Ainda que haja justificativa de interesse público, a ausência de prestação de contas abre margem para o uso indevido do patrimônio público, circunstância que reforça a necessidade de controle e transparência. Ademais, a fixação de indenização mensal no valor básico de R$ 1.388,58, sem exigência de prestação de contas ou devolução dos equipamentos ao TCDF, revela-se incompatível com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, podendo configurar incremento remuneratório indevido, disfarçado sob a forma de verba indenizatória. Diante do exposto, revela-se prudente, para a preservação do patrimônio público e a observância da moralidade administrativa, manter a liminar concedida na origem, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ressalto, por fim, que não há impedimento para que, após a devida instrução processual, com esclarecimentos mais consistentes acerca dos fatos e fundamentos que motivaram a edição da resolução questionada, a medida liminar venha a ser revista ou revogada. Em face do exposto, indefiro tutela recursal requerida, mantendo a decisão agravada em todos seus termos. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador